Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700020-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN RODRIGUES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PRISCILA DE SOUSA E SILVA PITALUGA e outro, em favor do paciente LUAN RODRIGUES MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. Os impetrantes aduzem que o paciente foi preso em flagrante em 15 de agosto de 2024, acusado de reincidência no crime de tráfico de drogas e, posteriormente a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Indica que o processo está na fase de alegações finais e que o pedido de liberdade provisória foi negado com base em indícios de reiteração criminosa, considerando processos anteriores e um histórico de infrações, mesmo que sem condenações definitivas. Sustentam a ilegalidade da decisão com base na primariedade do acusado, na ausência de sentença condenatória em processos anteriores e na desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o possível regime de pena em caso de condenação. Destacam também que o local do flagrante não se enquadrava nas circunstâncias agravantes apontadas pela acusação. Verberam a possibilidade de outras medidas cautelares como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e comparecimento periódico em juízo, previstas no artigo 319 do CPP, como mais adequadas e proporcionais ao caso. Argumenta que a prisão preventiva não é necessária para garantir a aplicação da lei penal ou resguardar a ordem pública, especialmente considerando o histórico de colaboração do paciente com o processo. Ao final, requerem a concessão de liminar para que seja deferida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, ante a presença dos seus pressupostos. O indeferimento do pedido de relaxamento de prisão, por sua vez, restou fundamentado na subsistência dos requisitos da prisão preventiva, mormente quando evidenciado o periculum libertatis. Da detida análise dos autos é possível extrair a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria consoante se extrai os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante com depoimento do condutor, das testemunhas, auto de apresentação e apreensão , ocorrência policial, laudo de pericia criminal – exame preliminar, relatório policial e laudo de perícia criminal – exame físico-quimico (IDs 207766965, 207766973, 207766981, 207766982 e 207890330, todos dos autos de origem) Merece especial destaque a oitiva do condutor do flagrante e da testemunha, usuária e adquirente do entorpecente na fase policial, verbis (ID 207766965 pp. 1 e 6): “que declarante realizava filmagens do local e em dado momento visualizou o investigado LUAN no portão de rua residência. CASA 8, em atitude suspeita. já que conversava com diversos transeuntes que passavam pela rua; que assim, LUAN passo a ser monitorado; que em dado momento, um veículo Fiar Pálio cor cinza parou em frente a casa do investigado, que permanece com o porção aberto; que o veículo transitou pelo CONJUNTO N e retornou na frente da casa do investigado LUAN; que LUAN vai na janela do veículo e há troca de objetos, sendo que condutor do veículo joga algo no chão; que declarante esperou o DESCONHECIDO sair do local e decidiu aborda-lo; que DESCONHECIDO foi abordado e identificado como THIAGO CARVALHO FERREIRO; que declarante questionou se o abordado trazia alguma droga consigo, respondeu que não; que declarante encontrou uma porção de cocaína que no console do veículo conduzido por THIAGO; que declarante indagou a THIAGO sobre a origem da droga. disse que havia acabado de adquirir em uma esquina da Qn 38, de um DESCONHEDIDO (sem camisa e bermuda preta), que pagou a quantia de R$ 50,00 e que a droga era para consumo pessoal; (que o usuário THIAGO disse ao declarante que era a segunda vez que adquire cocaína do DESCONHECIDO referido; que THIAGO foi conduzido para essa Delegada; que declarante retornou ao local da traficância e encontrou o portão de LUAN aberto” “que no local, em uma casa de muro vermelho, encontrou um DESCONHECIDO (sem camisa e bermuda preta) no porção de pediu uma porção de cocaína; que o DESCONHECIDO disse para o declarante ir até o final da rua e voltar para pegar a droga; que declarante assim fez; que retornando ao encontro do DESCONHECIDO, o referi.do veio na janela do veículo Fiar Pálio e entregou a porção de cocaína; que ato contínuo, DESCONHECIDO pediu declarante jogar o dinheiro referente ao pagamento da droga no chão; que declarante assim fez, jogando R$ 50,00 em via pública; que após adquirir a droga, declarante saiu do local conduzindo seu veículo Fiar Pálio; que na Avenida Contorno foi abordado por policiais civis; que os policiais questionaram se declarante portava algum droga, disse que não; que os policiais revistaram o veículo e encontraram uma porção de cocaína no console; que após os policiais encontrarem a porção de cocaína, declarante assumiu a posse da droga e narrou a dinâmica da aquisição; que afirmou aos policiais que havia acabado de adquirir a porção de cocaína na QE 38 de um DESCONHECIDO, que pagou a quantia de R$ 50,00 e que a droga era para consumo pessoal; que declarante também disse aos policiais que hoje é a segunda vez que compra droga com o mesmo indivídio e na mesma casa;” Os referidos depoimentos estão corroborados pelos arquivos de vídeos constantes nos IDs 208516846 e208516211, e 208516212 e 208516213 dos autos de origem, que evidenciam a traficância. Assim, subsistem os fundamentos do decreto de prisão preventiva, porquanto necessários para a garantia da aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública, justificando a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando eficiente imposição de novas medidas cautelares. As condições pessoais, inclusive a alegada primariedade, supostamente favoráveis do paciente, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Sobre o tema, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. O decreto prisional aponta com clareza não só a materialidade do crime e os indícios de autoria, como também o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, em atenção aos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva. 2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 3. Apesar de o paciente ser primário, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil 4. Ordem denegada. (Acórdão 1943899, 0743972-70.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, visando à revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para garantia da ordem pública, após homologação de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em que os impetrantes alegam que a prisão foi convertida em preventiva exclusivamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (220,62 gramas de cocaína e 0,28 gramas de maconha), sem considerar que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo primário. 2. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e ao risco concreto de reiteração delitiva. 3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima do tráfico de drogas supera quatro anos. 4. A materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti) foram comprovados pela denúncia recebida, depoimento de policiais e apreensão de significativa quantidade de drogas. 5. A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, denotando o envolvimento profundo do paciente no tráfico de drogas. 6. A substituição da prisão por outra medida cautelar revela-se inviável, dada a elevada periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa. 7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1890544, 0721749-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.